Tribunal: TJBA
Processo: 8025935-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025935-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: CELSO CALDAS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA GARRIDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de usucapião proposta pelos autores, na qual foi deferida tutela de urgência pelo juízo de origem para suspender leilão extrajudicial do imóvel e determinar que o réu se abstivesse de praticar quaisquer atos de alienação, sob pena de multa.

2. Inconformismo do agravante, Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., que sustenta a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária em seu favor e a impossibilidade de suspensão do procedimento expropriatório.

3. Decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência.

4. Agravo de instrumento interposto buscando a suspensão dos efeitos da decisão e o prosseguimento do leilão extrajudicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade fiduciária impede a suspensão do procedimento expropriatório em razão de ação de usucapião; e (ii) saber se a decisão agravada preencheu os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator o poder de suspender os efeitos da decisão agravada ou conceder tutela recursal, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

7. O parágrafo único do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, com redação dada pela Lei nº 13.465/2017, dispõe que, consolidada a propriedade fiduciária, as ações que versem sobre controvérsias contratuais ou procedimentais não obstam a reintegração de posse, devendo eventual reparação ser resolvida em perdas e danos.

8. A consolidação da propriedade fiduciária em favor do agravante, ocorrida em 2015, impede a discussão possessória sob o fundamento de usucapião, uma vez que o imóvel permaneceu sob posse indireta do credor fiduciário, inexistindo
animus domini
dos agravados.

9. O deferimento da tutela de urgência, ao obstaculizar o leilão extrajudicial, viola o regime legal da alienação fiduciária e frustra a finalidade de celeridade e segurança do crédito garantido.

10. Eventuais prejuízos dos agravados poderão ser compensados em perdas e danos, conforme a legislação aplicável, não se justificando a suspensão do procedimento expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e provido, para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar o prosseguimento do leilão extrajudicial do imóvel, nos termos da Lei nº 9.514/1997.

Tese de julgamento: “Consolidada a propriedade fiduciária, a existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento do leilão extrajudicial, devendo eventuais controvérsias sobre o contrato ser resolvidas em perdas e danos, conforme o art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I

- Lei nº 9.514/1997, art. 30, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada

- TJ-BA, AI nº 8041421-47.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, publ. 03/04/2023

- TJ-BA, AI nº 8024966-41.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, publ. 06/12/2021

- TJ-BA, AI nº 0011580-56.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 05/07/2017

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025935-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como apelada
CELSO CALDAS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .